Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é adequado para discutir a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL), instituído pela Lei distrital n. 5.546/2015, diante dos efeitos concretos da norma tributária capazes de atingir a esfera patrimonial do contribuinte. Não se discute, no caso, as disposições normativas de cunho abstrato, mas sim os atos de exação fiscal.
2. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação ou restituição “não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.” (AgRg no REsp 1.365.189/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 15.4.2014)
3. A Lei Complementar 190/2022 regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. Em razão de a publicação da LC 190/2022 ter ocorrido no exercício de 2022, a exigência do DIFAL por parte dos Estados e do Distrito Federal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente é válida a partir de janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por expressa disposição legal (artigo 3o da Lei Complementar n° 190/2022).
4. O princípio da segurança jurídica traduz-se, em matéria tributária, no princípio da não-surpresa, que traz como corolários os princípios da irretroatividade, anterioridade e noventena. Os referidos princípios constituem limites ao poder de tributar do Estado e são, portanto, garantias fundamentais dos contribuintes, razão pela qual somente podem ter sua incidência afastada nas hipóteses em que a própria Constituição excepcionar.
5. As Súmulas 269 e 271 do STF não são aplicáveis aos casos em que se busca provimento declaratório quanto à ilegalidade da cobrança do tributo e se requer o reconhecimento do direito de proceder futura compensação/restituição dos valores pagos indevidamente na via administrativa ou na via judicial própria.
6. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Unânime.